Tribunal: TJES
Processo: 5041477-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041477-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARINO FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5041477-32.2024.8.08.0048

RECTE.:
BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.:
MARINO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS.
DEVOLUÇÃO NA FORMA
SIMPLES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

O autor alega que nunca solicitou nem autorizou o empréstimo consignado incluído em seu benefício do INSS. Sustenta que o banco réu não apresentou contrato físico, assinatura física ou digital, gravação de vídeo, reconhecimento facial ou qualquer elemento que comprove sua anuência. Por essas razões, requer a declaração de inexistência do contrato, a cessação imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e a reparação por danos morais decorrentes da conduta indevida da instituição.

A
presentou contrarrazões recursais
(ID. 14661827) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
14661822
), pugnando pela reforma da sentença objurgada,
alegando a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação,
que ocorrera na forma de portabilidade, de forma presencial e com o uso de senhas, inexistindo
fraude. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e
a retificação do índice de correção monetária da condenação de acordo com a Lei nº 14.905/24.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14661821
), dispôs que:
“
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de
155438213
, devendo cessar os descontos no benefício da autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir a autora a quantia de R$ 545,92 (quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos – já em dobro), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, haja vista que a instituição financeira responde por eventuais vícios na contratação por ela realizada. A Jurisprudência firmada reconhece que as instituições financeiras são responsáveis objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias (fortuito interno) conforme preceitua a súmula 479 do STJ.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
singular
, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a
contratação
do referido empréstimo.

Isto porque verifico que
o referido contrato de portabilidade, segundo a ré, teria sido celebrado em caixa eletrônico no dia 19/04/2024. Contudo, não há nos autos assinatura manuscrita ou eletrônica inequívoca do autor, tampouco reconhecimento facial ou outro método de autenticação que comprove sua vontade. A mera inserção de dados no terminal do banco sem assinatura, reconhecimento biométrico ou fluxo registrado em vídeo, por si só, não confirma a anuência do contratante.

Além disso, conforme bem apontado pelo juízo de origem, embora a gravação do momento da contratação seja prova de fácil acesso à instituição financeira, esta não juntou o vídeo, que poderia registrar a presença ou movimentação do autor no caixa. Tal omissão implica verdadeira lacuna probatória, haja vista que sem o vídeo, não se pode afirmar que o autor consentiu com a operação ou que mesmo estava presente.

De outra banda, não há o mínimo de elementos probatórios que apontem a culpa exclusiva do autor na ocorrência do fato, com a fragilização de seu cartão de acesso e senha.

Nesse sentido, jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a instituição financeira responde objetivamente por evento de fortuito interno, como fraude, devendo comprovar que o defeito não existiu ou fora a autoria exclusiva do consumidor ou de terceiro alheio ao risco da atividade bancária.

Destarte, ante a ausência de assinatura válida e do referido vídeo do ato contratual, não
restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de
primeiro grau
, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram
à esfera
do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por outro lado, quanto à forma de devolução dos valores descontados da parte autora,
saliento que deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Por fim, tocante à atualização dos valores a serem restituídos, deve ser observada a sistemática prevista na Lei nº 14.905, de 13 de julho de 2024, que passou a disciplinar os critérios de correção monetária e juros legais nas obrigações civis, inclusive nas relações de consumo.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas quanto à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, que deverá ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova inequívoca de má-fé por parte do réu, bem como quanto aos critérios de correção monetária e juros legais, que deverão observar o disposto na Lei nº 14.905/2024. Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença objurgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL
provimento para:

(a)
DETERMINAR
que a restituição dos valores indevidamente descontados seja realizada de forma simples, e não em dobro;

(b)
FIXAR
que sobre o montante a ser restituído incidirá correção monetária com base no IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela Taxa Selic (com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação;

c)
FIXAR
que sobre a indenização por danos morais incidirá correção monetária pelo IPCA e juros legais pela Taxa Selic (com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da fixação em sentença, até o efetivo pagamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.

No tocante à repetição do indébito,
in casu
, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter a r. Sentença
no tocante a devolução em dobro.

No mais, coaduno com o entendimento proferido pela Relatora.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

É como, respeitosamente, voto.